Tribunal: TCU
Processo: 009.318/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial da aposentadoria de Osmar Mendonça de Almeida, no cargo de analista judiciário, emitido pelo Supremo Tribunal Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Osmar Mendonça de Almeida; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal que adote as seguintes providências, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova a absorção da parcela compensatória, oriunda da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. comunique esta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.4. orientar ao Supremo Tribunal Federal que: 9.4.1. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles referentes a 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. determinar ao Supremo Tribunal Federal que, após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução-TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018.